Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710565-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO MARCOS GOMES AGRAVADO: ANAYANA LOPES DA CONCEICAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fábio Marcos Gomes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos Embargos de Terceiro no 0700744-22.2023.8.07.0019, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “1. À vista dos documentos de ID 147893906, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 2. Trata-se de embargos de terceiro opostos por FABIO MARCOS GOMES em desfavor de ANAYANA LOPES DA CONCEICAO, partes qualificadas nos autos. 3. Narra a parte embargante que adquiriu em 02/0/2020 o veículo Fiat Ducato, Placa NLG 2146, portanto, em data anterior às restrições via RENAJUD determinadas por este Juízo em 20/05/2022, nos autos do processo n. 071491-45.2018.8.07.0019. 4. Requer o deferimento de pedido liminar para a suspensão das restrições de licenciamento e de circulação. É o relato do necessário. Decido. 5. Os pedidos de tutela de urgência encontram amparo no Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 6. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, mas necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7.In casu, a plausibilidade direito restou comprovada pelos documentos de IDs 147893908, 147893909 e 147893911, os quais demonstram a aquisição do veículo Fiat Ducato, placa NLG 2146 pelo embargante. 8. No entanto, não se há que falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a aquisição se deu em 02/10/2020 e as restrições ocorreram apenas em 20/05/2022, após 1 ano e 7 meses da tradição. 9. Vê-se que o embargante deu causa a restrição que se pretende suspender, porquanto não realizou a transferência do automóvel no DETRAN dentro do prazo de 30 dias, consoante preceitua o art. 123, §1o, do CTB. 10. Diante disso, mostra-se prudente ao menos ouvir previamente a parte embargada, com a necessária instauração do contraditório judicial, de modo que se afigura temerária a concessão liminar para sanar uma situação em grande parte ocasionada pelo comportamento passivo do próprio embargante. 11. Assim, por ora, indefiro o pedido de tutela de urgência. 12.Inicialmente,vale destacar o cenário incerto vivido por todos nós neste momento, inclusive com a edição de normativos específicos estabelecendo medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. 13.Por essa razão, o atendimento remoto tem sido adotado como regra para garantia de condições seguras à saúde de todos os envolvidos na dinâmica processual (Resolução n.o 322 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, art. 2o, § 4o) e, desde o início da adoção do regime de teletrabalho integral, as demandas vêm sendo atendidas de maneira a não ocorrer qualquer prejuízo a partes e advogados. 14. Importante consignar, no tocante a audiências, que é possível a sua realização por videoconferência, por meio da Plataforma de Videoconferência para Atos Processuais. Para tanto, é necessária, não apenas a anuência dos envolvidos, como também a viabilidade de partes e/ou testemunhas - a depender do tipo de audiência - serem ouvidas em ambiente externo ao Fórum correspondente. 15.Por outro lado, consigno que temos o princípio cooperativo ativo, que deve nortear o processo (CPC, art. 6o),"(...) para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." 16. Assim, à vista do cenário pandêmico vivenciado e considerando, que,a qualquer tempo,"(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)"deve o Juiz tentar conciliar as partes(CPC, art. 359),determino o prosseguimento do feito, sem a realização,por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 17. Cite-sea parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 18. Apresentada ou não contestação, intime-se a parte autora para réplica. 19. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 20. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 21. Atribuo à presente decisão força de carta de citação”. Narra o Agravante que, em 2.10.2020, adquiriu o veículo descrito na petição inicial, que foi objeto de penhora e adjudicação nos autos de execução em tramitação no Tribunal de Justiça de Goiás. Afirma que, em 23.10.2020, recebeu do antigo proprietário o documento DUT/CRV, devidamente assinado, com firma reconhecida em cartório. Acrescenta que, em 27.11.2020, o veículo foi submetido à vistoria exigida para a transferência de titularidade, porém, mesmo tendo cumprido todas as exigências administrativas, o DETRAN/GO indeferiu o pedido de mudança de propriedade, sob o argumento de que o bem conta com restrições judiciais, dentre as quais a penhora determinada nos autos do Processo n. 701491.45.2018.8.07.0019. Aduz que adquiriu o veículo de boa-fé e que no instrumento de compra e venda constava que o bem lhe seria entregue livre de qualquer ônus. Sustenta que a urgência na transferência da propriedade se justifica pelo fato de utilizar o veículo para fins profissionais e possibilidade de ser apreendido a qualquer momento, em razão das restrições judiciais. Argumenta que estão presentes os requisitos dos artigos 677, 678 e 300 do CPC. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que sejam suspensas as restrições de licenciamento e circulação incidentes sobre o veículo de marca Fiat, modelo Ducato Combinato, ano 2009/2010, placa NLG2146, Renavam 00172948932, permanecendo, apenas, a restrição de transferência. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal para que sejam suspensas as restrições de licenciamento e circulação incidentes sobre o veículo em questão, permanecendo, apenas, a restrição de transferência. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante, não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Isso porque, consoante se infere da narrativa dos fatos e da análise dos documentos acostados aos autos, o veículo foi adquirido pelo Agravante em 2.10.2020 e o DUT, documento necessário à transferência de titularidade, está em sua posse desde 23.10.2020, de modo que não há que se falar validamente em perigo atual. Demais disso, em consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/GO, verifiquei que recaem sobre o veículo em questão mais de 80 (oitenta) bloqueios judiciais. Desse modo, é inequívoco que a imediata suspensão das restrições de circulação e licenciamento determinadas no Processo n. 01491.45.2018.8.07.0019 não trará resultado prático imediato ao Agravante, razão pela qual reputo prudente manter a r. decisão agravada, privilegiando-se o contraditório e a submissão do recurso ao julgamento colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora